Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÊNTICO DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. A prática de crime doloso, enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, situação que enseja consequências tanto na dosimetria quanto na execução penal, não configurando bis in idem. Computadas, na primeira fase da dosimetria, duas circunstâncias judiciais com fundamentação idêntica, o afastamento de uma delas é medida que se impõe. O erro material pode e deve ser corrigido, inclusive de ofício, mantendo-se inalterada a reprimenda quando é possível constatar que a menção equivocada da negativação do vetor não teve reflexo na fixação da pena.